Tribunal: STJ
Processo: 5004516-69.2019.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057156 - SC(2025/0357357-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CHRISTIAN RAULINO
EMBARGANTE
: JOANA CRISTINA DIRKSEN
ADVOGADOS
: FÁBIO VINÍCIUS GUERO - SC016645
JANAINA FRANCISCA V.DOS SANTOS DA VEIGA - SC015581
WAGNER ANTONIO COELHO - SC019654
EMBARGADO
: SHEILA RAULINO CAMPOS
ADVOGADO
: ANDRE LUIS BARUFFI DE ANDRADE - SC053562
EMBARGADO
: ANTONIO RAULINO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: ad97c29f-8a67-4d69-b929-a103e56601d6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057156 - SC(2025/0357357-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CHRISTIAN RAULINO
EMBARGANTE
: JOANA CRISTINA DIRKSEN
ADVOGADOS
: FÁBIO VINÍCIUS GUERO - SC016645
JANAINA FRANCISCA V.DOS SANTOS DA VEIGA - SC015581
WAGNER ANTONIO COELHO - SC019654
EMBARGADO
: SHEILA RAULINO CAMPOS
ADVOGADO
: ANDRE LUIS BARUFFI DE ANDRADE - SC053562
EMBARGADO
: ANTONIO RAULINO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por CHRISTIAN RAULINO e
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:
JOANA CRISTINA DIRKSEN

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a improcedência
da usucapião, como pleiteia a parte ora agravante, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em
sede de recurso especial, por vedação da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial a que se nega provimento." (fl. 546)

Documento eletrônico VDA56295743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:11
Código de Controle do Documento: c7b119b5-db04-4162-a534-0569ba1a8a28

Em suas razões, os embargantes apontam contradição e omissão quanto às teses que
afastam a incidência da
, por ser o caso adstrito à revaloração jurídica.
Súmula 7/STJ
Expõem erro material "ao afirmar que a 'doação' do imóvel fazia parte da causa de
pedir da ação de usucapião, quando na verdade foi mencionada no depoimento do pai de
".
Christian para corroborar o animus domini na posse
Sustentam contradição e omissão do acórdão embargado por aplicar o óbice da
Súmula 7 sem analisar a contrariedade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ.
Requerem o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls.
557-564).
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 566-572, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação:

“O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao
recurso da parte ré, ora agravada, reformando a sentença para julgar
improcedentes os pedidos.
Sobre a alegada violação do
II, parágrafo único, II, e
II,
art. 1.022,
art. 489,
§ 1o, IV, do CPC, por: (i) ausência de fundamentação legal do argumento de
que a ação teve por finalidade a elusão de tributos; (ii) ausência de
valoração adequada das provas documentais que comprovam os requisitos
da usucapião; e (iii) erro material e contradição na apreciação do
depoimento do genitor da parte recorrida e do recorrente; a Corte de origem
fundamentou nos seguintes termos:
"No caso, há evidências bastantes de que a presente ação nasce
improcedente. Isto porque a parte autora assume manifesto escopo de
se exonerar de tributos que decorreriam da obrigação de regularizar
uma aquisição derivada do imóvel. Primeiro em razão da partilha
operada entre o seu genitor, Antonio Raulino, e a sua genitora,
Santinha Pereira, quando da separação judicial do casal (evento 1,
OUT11). Em segundo, em razão de o próprio autor, e a sua irmã, a ré
Scheila Raulino Campos, terem adquirido o bem, em proporções
iguais, na medida em que herdeiros necessários de Santinha Pereira,
falecida no dia
(evento 7, CERTOBT2).
25/05/1998
É o que se depreende da narrativa exordial. O próprio autor afirma
que a partilha do imóvel, ainda registrado no nome do pai, Antonio
Raulino ​(evento 1, MATRIMÓVEL10), "já tinha ficado verbalmente
definido [a partilha]" em seu favor:
O imóvel objeto dessa ação, está devidamente registrado através da
matricula n. 21.193 no 1° Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
Itajaí, em nome de Antônio Raulino, brasileiro, casado, aposentado,
Documento eletrônico VDA56295743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:11
Código de Controle do Documento: c7b119b5-db04-4162-a534-0569ba1a8a28

inscrito no CPF sob n. 216.338.359-87, residente a Rua 1021 – apto
201, Residencial Moraes VIII, Barra
cep 88390-000, genitor
Velha/SC,
do primeiro requerente, o qual adquiriu o imóvel na constância do
casamento com Santinha Pereira Raulino, genitora do primeiro
requerente. Ocorre que em 1996, o casal interpusera Ação de
Separação, processo
tendo o referido imóvel na partilha
4018/96,
ficado 100% para a cônjuge Santinha, a qual ficou responsável pela
regularização da escritura.
Ressalta-se que logo após a separação a Santinha que ficou
responsável pela escrituração, adoeceu não regularizando a
transferência, vindo a falecer em
tendo sido aberto a
25/05/1998,
sucessão neste momento, contudo os herdeiros não partilharam o
imóvel e tão pouco interpusera ação de inventário, visto que já tinha
ficado verbalmente definido a partilha, sendo que este imóvel ficaria ao
primeiro requerente.
Assim, passaram-se 21 anos do falecimento da genitora, sendo que
neste período os requerentes sempre mantiveram a posse exclusiva com
efetivo animus domini, de forma pacifica e incontestada, sem qualquer
oposição dos demais coproprietários. (sem realce no original)
A petição inicial veio acompanhada da certidão de propriedade do
imóvel ainda em nome de Antônio Raulino e este, citado na condição
de proprietário, em primeiro momento contrapôs-se ao pleito do filho
aduzindo (evento 79, PET1): [...]
Não obstante, alguns meses depois de contestar o feito, veio o réu
informalmente, em petição apresentada pelo filho demandante, afirmar
que nunca teve a intenção de contestar a presente demanda e que
reconhece o direito do requerente, juntando inclusive notificação de
revogação de poderes ao patrono que havia apresentado a contestação
(evento 84, PET1 e evento 84, NOT2). Depois, por meio de novo
patrono, Antonio Raulino manifesta anuência ao pedido de usucapião
(evento 131, PET1).
Paralelamente, destaco que a genitora, depois da separação, passou a
residir no imóvel e que nele exerceu comércio, o que consta do acordo
de separação trazido aos autos pelo próprio autor. Referido
documento, a propósito, registra que sobre o bem está "edificada uma
casa e uma 'vendinha'", os quais couberam à genitora na ocasião da
partilha (evento 1, OUT11).
Noutro vértice, há que se ter em conta que, antes mesmo de ajuizar a
presente usucapião, Christian já havia se tornado titular de no
mínimo 50% (cinquenta por cento) do bem por força do óbito da
genitora. Nessa linha de raciocínio, ainda que admitida a
possibilidade de adquirir por usucapião a cota-parte da irmã, caber-
lhe-ia regularizar pela via sucessória a cota-parte que adquiriu por
herança, já que, uma vez aberta a sucessão, esta se transmite, desde
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do
).
CC/02
É dizer que, admitir pela via originária a aquisição da fração de que se
tornou dono por sucessão malferiria o princípio da continuidade
registral, consolidado no
da
(Lei de Registros
art. 195
Lei 6.015/73
Públicos): [...]
Isto é, o requerente, sem justificativa, ficaria desonerado das
formalidades e despesas tributárias inerentes ao registro da cessão do
bem quando da partilha em separação dos seus genitores e, depois, da
sua aquisição pela via sucessória em razão do óbito da mãe, violando
a legalidade e ordem pública.
Como observou a Magistrada, o inventário foi aberto poucos dias
depois da propositura da presente usucapião. E por ter como único
(processo
bem arrolado o imóvel aqui em discussão
evento 1, INIC1),
5005246-80.2019.8.24.0033/SC,
aguarda o
(processo
desenrolar da presente ação
5005246-80.2019.8.24.0033/SC,
evento 72, DESPADEC1). Nada obstante, os documentos evento 9,
OUT8 ; evento 9, OUT9 ; evento 9, OUT10 ; evento 9, OUT11 ;
evento 9, OUT12 ; evento 9, OUT13) dão suporte à narrativa de que a
Documento eletrônico VDA56295743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:11
Código de Controle do Documento: c7b119b5-db04-4162-a534-0569ba1a8a28

demandada vinha tentando regularizar a transmissão da propriedade,
em favor de ambos os herdeiros, antes da propositura desta usucapião.
Não é só.
Considero o depoimento do proprietário Antonio Raulino, bem
registrado na sentença:
O proprietário registral, Antônio Raulino, ouvido como informante do
juízo, relatou que é o genitor de Christian Raulino (autor) e Sheila
Raulino Campos (ré) e que no acordo de separação o imóvel ficou
inteiramente para a ex-esposa Santinha. Aduziu que com a morte de
Santinha o seu filho Christian continuou morando na casa, a outra
filha filha Sheila morava na casa que foi construída em cima do terreno
que ele e Santinha (pais) compraram para ela antes da separação.
Afirmou que o imóvel foi registrado diretamente no nome da filha
Sheila, pois ela era solteira e tinha medo de deixar a filha sem ter onde
morar em caso de se casar com alguem que acabasse com tudo que ela
tinha. Declarou que ficou tudo acertado, pois o terreno com a casa
ficou para a filha Sheila e o restante ficou com o filho Christian já que
ele ficou morando com a mãe. Afirmou que pelo certo o imóvel
usucapiendo pertence ao Christian, vez que compraram o terreno
fizeram a casa e deram para a filha Sheila. Declarou que os imóveis
doados aos filhos são do mesmo valor.
Espanta, assim, não somente que o autor da ação, mas o seu próprio
pai, o réu Antonio, afirme que o demandante foi de fato beneficiado
com o prévio acerto familiar de doação do imóvel, deixando nítida,
assim, a tentativa de regularizar pela via da usucapião, ao arrepio da
via administrativa e processual adequada.
Colho ainda o depoimento do informante Edson Weber, que
confirmou que toda a família morava no imóvel e que Christian
passou a administrá-lo somente depois do óbito da mãe, além de que
esta teria comprado um terreno para a filha Sheila, ajudando-a a
construir uma casa para ela, ficando Christian com a casa onde
mora, o que, por si, não autoriza a regularização da propriedade pela
usucapião como meio de atalho.
Os demais depoimentos, embora confirmem que o autor Christian
tenha passado a ser o exclusivo ocupante do imóvel, exercendo a
administração, inclusive do comércio local, sem contraprestação à
irmã, por si só, a meu sentir, também não induzem necessariamente a
conclusão de que Sheila Raulino Campos teria negligenciado a sua
cota da herança, tampouco que tenha renunciado a esta em favor do
irmão. O fato de não ter aberto inventário antes ou mesmo de não ter
manifestado oposição a permanência do irmão por anos no local, ou
mesmo o fato de residir em outra localidade, também não leva
necessariamente à conclusão de que Sheila abriu mão da propriedade
da fração que tem direito por herança. Nesse sentir, os depoimentos da
testemunha Doralice Fernandes e dos informantes Jorge da Veiga
Junior e Edson Weber não são bastantes para comprovar a posse ad
usucapionem. Notadamente, porque como já foi dito, à vista de
depoimentos do pai, Antonio Raulino, no sentido de que houve doação
em vida em favor dos filhos, e dos depoimentos de Julio Renato
Campos, marido da ré, e de Simone Vieira, que afirmaram que Sheila
trabalhou com o irmão no comércio que existe sobre o imóvel.
Nesse panorama, concluo que, à luz da primazia do mérito, que é
improcedente a pretensão de o autor adquirir fração de imóvel que já
era sua por força da saisine, sobretudo porque não demonstrada a
(Fls. 417-419)
inviabilidade de regularização pela via do inventário."

Conforme asseverado no
impugnado,
decisum
o acervo probatório
demonstrou o intuito da parte em utilizar a usucapião como via transversa
para burlar as regras de transferência da propriedade imobiliária, em
detrimento da regularização pela via do inventário, impondo a
Documento eletrônico VDA56295743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:11
Código de Controle do Documento: c7b119b5-db04-4162-a534-0569ba1a8a28

improcedência da ação. Quanto à análise da prova oral, ressai da
fundamentação que os depoimentos foram apreciados e valorados em cotejo
com os demais elementos probatórios dos autos.
Assim, não se vislumbra a alegada negativa de prestação jurisdicional, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste deficiência de
fundamentação, omissão, obscuridade ou contradição no aresto recorrido,
porque o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados

pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. No mesmo
sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados: AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.719.571/MG
RAUL ARAÚJO, QUARTA
, julgado em
DJEN de
AgInt no
TURMA
17/2/2025,
28/2/2025;
, Relator Ministro
REsp n. 2.129.882/RS
HUMBERTO MARTINS,
, julgado em
DJEN de
e
TERCEIRA TURMA
24/2/2025,
27/2/2025;
, Relatora Ministra
REsp n. 1.955.981/GO
NANCY ANDRIGHI, CORTE
, julgado em
DJEN de
ESPECIAL
4/9/2024,
6/2/2025.
Além disso, a modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a
improcedência da usucapião, como pleiteia a parte ora agravante,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da Súmula 7 do STJ."
(fls. 550-552)

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que "a modificação da conclusão do
Tribunal de origem sobre a improcedência da usucapião, como pleiteia a parte ora agravante,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede
", o que, por consequência, impede
de recurso especial, por vedação da Súmula 7 do STJ
também o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso
concreto, com base na qual deu solução à causa a eg. Corte de origem.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
(CPC/2015 art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Documento eletrônico VDA56295743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:11
Código de Controle do Documento: c7b119b5-db04-4162-a534-0569ba1a8a28

2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
, Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de

TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação dos presentes
embargos quanto à multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015
; entende-se por inaplicável neste momento, porquanto, nos presentes embargos, não se
evidencia o intento protelatório do recurso integrativo, de modo que a insurgência, nos termos
em que aduzida, não se revela apta a ensejar a aplicação da multa por conduta processual
indevida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56295743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:11
Código de Controle do Documento: c7b119b5-db04-4162-a534-0569ba1a8a28

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.057.156 / SC
Número Registro: 2025/0357357-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50045166920198240033 50271225720208240033 50746100520238240000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHRISTIAN RAULINO
AGRAVANTE : JOANA CRISTINA DIRKSEN
ADVOGADOS : FÁBIO VINÍCIUS GUERO - SC016645
JANAINA FRANCISCA V.DOS SANTOS DA VEIGA - SC015581
WAGNER ANTONIO COELHO - SC019654
AGRAVADO
: SHEILA RAULINO CAMPOS
ADVOGADO
: ANDRE LUIS BARUFFI DE ANDRADE - SC053562
AGRAVADO
: ANTONIO RAULINO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CHRISTIAN RAULINO
EMBARGANTE : JOANA CRISTINA DIRKSEN
ADVOGADOS
: FÁBIO VINÍCIUS GUERO - SC016645
JANAINA FRANCISCA V.DOS SANTOS DA VEIGA - SC015581
Documento eletrônico VDA56641723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:54
Código de Controle do Documento: 6de3d315-e086-4aeb-a1c6-7536b464ca47

WAGNER ANTONIO COELHO - SC019654
EMBARGADO : SHEILA RAULINO CAMPOS
ADVOGADO
: ANDRE LUIS BARUFFI DE ANDRADE - SC053562
EMBARGADO : ANTONIO RAULINO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:54
Código de Controle do Documento: 6de3d315-e086-4aeb-a1c6-7536b464ca47